Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao embargante VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de interesse de agir e perda do objeto dos embargos de id .19750155. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator